Tribunal: TJDFT
Processo: 0714905-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor ação indenizatória, em razão dos valores disponibilizados a título de PASEP, no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal ou, ainda, na sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil).
2. A competência de foro para a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Banco do Brasil S/A, objetivando a condenação da valores da conta vinculada ao PASEP, é territorial - de caráter relativo, portanto -, ensejando a observância do disposto na Súmula no 33 do STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
3. Recurso conhecido e provido.